Tribunal: TJES
Processo: 5036085-23.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036085-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON ZANONI e outros
RECORRIDO: RAYANE MAGNOL e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5036085-23.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
DILCEA MENDONÇA BORGES ZANONI

RECORRIDA:
RAYANE MAGNOL DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11695550. Contrarrazões apresentadas pelo recorrida ao id. 11695554.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
11695550
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No tocante à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, esta não merece prosperar. O requerente juntou aos autos declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Ademais, inexiste prova em sentido contrário capaz de afastar a presunção legal de veracidade da referida declaração. Dessa forma, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
DILCEA MENDONÇA BORGES ZANONI
, ora recorrente, em face de
RAYANE MAGNOL DA SILVA, ora recorrida
. A autora alega que seu cônjuge — embora conste como parte autora, não interpôs recurso — foi vítima de ofensas em rede social, após ter sido filmado em um shopping center por uma terceira pessoa, que o acusou de tirar fotos sem sua autorização. O vídeo foi posteriormente divulgado nas redes sociais e amplamente replicado por perfis de conteúdo sensacionalista. Sustenta que a requerida/recorrida contribuiu para a propagação das ofensas ao republicar o referido conteúdo em suas próprias redes sociais.

Em sentença do r. juízo primevo (Id.
11695548
), assim ficou estabelecido: “
Pelo exposto, RESOLVO o mérito para JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na peça inicial, nos termos do inciso I do artigo 487, do CPC.
”

Inconformada, a autora, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, necessidade de reforma da Sentença proferida, pois as provas constantes nos autos são suficiente para comprovar as ofensas proferidas, bem como que a requerida/recorrida não impugnou o conteúdo das provas.

Pois bem.

Analisando detidamente as provas dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

O ônus da prova do autor está disciplinado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que lhe impõe o dever de comprovar os fatos constitutivos do direito que alega. Trata-se de regra basilar do processo civil, fundada no princípio da distribuição estática do ônus da prova, segundo o qual cada parte deve demonstrar aquilo que afirma como fundamento de sua pretensão ou de sua defesa.

No caso da autora, sua obrigação probatória recai sobre os elementos que compõem a causa de pedir. Ou seja, cabe-lhe demonstrar, de forma suficiente, os fatos jurídicos que ensejam a procedência do pedido, sob pena de improcedência da demanda. A ausência de provas aptas a corroborar suas alegações conduz, via de regra, ao julgamento desfavorável de sua pretensão.

In casu
, entendo que a parte autora/recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que lhe incumbia a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto à suposta prática de ofensas pela parte requerida.

Contudo, as provas trazidas aos autos — em capturas de tela (prints) — não se mostram aptas a demonstrar, de forma clara e inequívoca, que as postagens realizadas pelas requeridas se referiram ao fato narrado pela SR. ISABELA LUPPI, a responsável pela gravação e publicação dos vídeos do SR. JEFFERSON ZANONI.

Assim consignou o juízo sentenciante:

Em detida análise das provas constantes aos autos, verifica-se que não ficou inequivocamente demonstrada a ofensa aos direitos extrapatrimoniais dos Requerentes, visto que

inexistem
comentários ofensivos proferidos pela
Requerida
diretamente ao Requerente que sejam capazes de violar
a sua honra, imagem e reputação,
bem como não há sequer menção direta ao seu nome ou qualquer outro elemento que pudesse identificá-lo na
postagem
, conforme depreende-se do
Id. 33379289.

O dano moral constitui direito personalíssimo, cuja titularidade é exclusiva da pessoa diretamente ofendida. No caso, as publicações supostamente ofensivas teriam como alvo o Sr. JEFFERSON ZANONI, de modo que somente a ele competiria pleitear eventual indenização por danos morais. Ressalte-se que o referido autor não interpôs recurso inominado, limitando-se a insurgência à sua esposa, ora recorrente. Esta, por sua vez, não demonstrou que as alegadas ofensas tenham atingido diretamente sua esfera íntima. Assim, à luz dos elementos constantes nos autos, não se verifica a ocorrência de ato ilícito que justifique o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão do Benefício da Justiça Gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)